Tribunal: STF
Processo: RE 400780
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
IPTU - PROGRESSIVIDADE - LEI FEDERAL - INEXISTÊNCIA. Mostra-se
inconstitucional disciplina normativa municipal que, sem diploma
federal a regulamentar preceito da Carta da República sobre
progressividade do Imposto Predial e Territorial Urbano,
implementa-a. Inconstitucionalidade do artigo 17 da Lei do Município
 de Maringá/PR nº 1.354, de 22 de dezembro de 1979, com a redação
imprimida pela Lei Complementar nº 178, de 22 de dezembro de 1996.
Precedente: Recurso Extraordinário nº 153.771-0/MG, julgado no
Pleno, redator para o acórdão ministro Moreira Alves, publicado em 5
 de setembro de 1997